Tribunal: TJBA
Processo: 8006045-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006045-79.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRACIREMA LIMA VILELA Advogado(s): MARIANA LEITE OLIVEIRA, ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCABIDA A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. SUCUMBENCIAIS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que restabeleceu o benefício de auxílio por incapacidade temporária, pelo prazo mínimo de 1 ano, indeferindo o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. A Apelante se insurge contra a negativa de concessão de aposentadoria e busca a extensão do prazo de manutenção do auxílio-doença para 5 anos, afastando a limitação temporal imposta na sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de incapacidade laboral atestada em perícia judicial; e estabelecer se é legítima a fixação de prazo para a duração do benefício restabelecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a constatação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, bem como a insuscetibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que não é o caso dos autos. 4. O laudo pericial produzido atestou a existência de incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual da segurada, não sendo constatada invalidez para o exercício de outras funções compatíveis, o que justifica a concessão de auxílio-doença, mas não autoriza a aposentadoria por invalidez. 5. O art. 62 da Lei nº 8.213/91 determina que o auxílio-doença deve ser mantido enquanto não concluído o programa de reabilitação profissional, vedando a fixação de prazo pré-determinado para cessação do benefício antes da reabilitação ou da constatação de invalidez definitiva. 6. Os honorários advocatícios, em razão de a sentença ser ilíquida, deverão ser fixados em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ, conforme reafirmado no julgamento do Tema 1105/STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 60 e 62; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1049440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006045-79.2022.8.05.0103, figurando como Recorrente IRACIREMA LIMA VILELA, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.